Tribunal: TJSP
Processo: 1026758-48.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Decisão parcial de mérito. Inconformismo por parte da autora. Decisão objeto do recurso de apelação que não se confunde com sentença, impugnável, nos termos do artigo 1009, mediante recurso de apelação. Decisão agravada, na medida em que não encerrou integralmente a fase de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Decisão parcial de mérito. Inconformismo por parte da autora. Decisão objeto do recurso de apelação que não se confunde com sentença, impugnável, nos termos do artigo 1009, mediante recurso de apelação. Decisão agravada, na medida em que não encerrou integralmente a fase de conhecimento, é decisão parcial de mérito, impugnável, nos termos dos artigos 356, § 5o, e 1015, II, do CPC, mediante agravo de instrumento. Inadequação recursal caracterizada. Recurso de apelação não conhecido.